Tribunal: TJDFT
Processo: 0052222-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052222-17.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARCELLO AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para disponibilizar os recursos necessários ao adimplemento do crédito, nos termos da Requisição de Pequeno Valor de ID 63470311, observados os dados do beneficiário indicados na petição de ID 62807187 para transferência bancária. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator